Tribunal: TJDFT
Processo: 0023985-83.2015.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E MEDIANTE ABUSO DE CONFIANÇA. RECONHECIMENTO DO ACUSADO EM JUÍZO POR TESTEMUNHA CORROBORADO POR DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Os depoimentos de testemunhas coerentes e harmônicos entre si, corroborados por imagens dE câmeras de segurança, constituem elementos seguros e suficientes para comprovar a materialidade e autoria delitivas do crime de furto mediante concurso de agentes; e mediante abuso de confiança imputados ao acusado, inviabilizando o pleito defensivo de absolvição.
2. Recurso desprovido.